Tribunal: TJMT
Processo: 1048126-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048126-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVANTE), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DA SILVA - ME - CNPJ: 03.099.777/0001-43 (AGRAVADO), VALMIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 325.676.851-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que determinou a inserção de restrição total de circulação e transferência sobre veículos da Executada, por meio do sistema Renajud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a imposição de restrição de circulação de veículos, via sistema Renajud, é medida proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 805 do CPC estabelece o princípio da menor onerosidade ao executado, impondo ao juiz o dever de adotar a medida executiva menos gravosa entre as disponíveis, desde que eficaz à satisfação do crédito.

4. A restrição de circulação de veículos constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a insuficiência da restrição de transferência ou o risco concreto de dilapidação patrimonial, o que não se verifica no caso concreto.

5. A imposição de restrição de circulação a veículos utilizados por empresa concessionária de transporte público interestadual é desproporcional quando compromete a continuidade do serviço e a geração de receitas necessárias à própria satisfação do crédito.

6. A restrição de transferência é suficiente para resguardar o interesse do credor, impedindo a alienação dos bens e assegurando futura expropriação, sem comprometer a atividade econômica da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A restrição de circulação de veículos via sistema Renajud é medida excepcional, admissível apenas quando a restrição de transferência se revelar insuficiente ou houver risco concreto de dilapidação patrimonial. 2. A imposição de restrição de circulação a veículos utilizados por empresa concessionária de transporte público interestadual é desproporcional quando compromete a continuidade do serviço e a geração de receitas necessárias à própria satisfação do crédito.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RAI 1014944-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 07.08.2025, DJE 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Expresso São Luiz Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000538-05.2014.8.11.0035, promovido por
Valmir Antônio da Silva - ME
e
Valmir Antônio da Silva
.

O Juiz
a quo
determinou a inserção de restrição total de circulação e transferência sobre veículos da Recorrente/Executada, identificados por meio do sistema Renajud.

A Recorrente sustenta, em síntese, que a restrição de circulação ofende o princípio da menor onerosidade ao executado, por se tratar de medida excessivamente gravosa e desnecessária, quando a restrição de transferência é suficiente para garantir o crédito.

Assegura que os veículos constritos são utilizados na atividade da empresa, que atua como concessionária de serviço público de transporte interestadual, de modo que a restrição de circulação compromete a continuidade do serviço público essencial.

Informa que o veículo de placa PRU7236 está regularmente cadastrado junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para operação da linha interestadual Alta Floresta/MT a Recife/PE, com risco concreto de apreensão em fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal.

Assevera que a medida é desproporcional, pois compromete a capacidade de geração de receitas da Executada e reduz sua aptidão para satisfazer o crédito exequendo.

Requer o provimento do Recurso e a reforma integral da decisão agravada, a
fim de que seja afastada a restrição de circulação e licenciamento, mantendo-se, exclusivamente, a indisponibilidade de transferência dos veículos.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da suficiência da avaliação já realizada, com a homologação do valor apurado, ou, alternativamente, a determinação de que eventual avaliação seja realizada sem bloqueio de circulação, em data, local e horário previamente ajustados com a Recorrente.

O pedido liminar foi deferido (Id. 339273042).

Contraminuta juntada
no Id. 345952880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Expresso São Luiz Ltda.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por
Valmir Antônio da Silva - ME
e
Valmir Antônio da Silva
.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos Recorridos em 28/03/2014, cuja sentença de procedência passou à fase de cumprimento em 21/05/2021.

No curso do processo, após tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, procedeu-se à pesquisa de veículos pelo sistema Renajud, a qual resultou positiva. Localizados veículos em nome da Recorrente, os Recorridos requereram a penhora e a imposição de restrição total de circulação, transferência e licenciamento sobre três veículos da frota (placas PRU6J06, PRU7B56 e PRU7236).

O Juiz singular deferiu parcialmente o pedido, determinou a inserção de restrição total de circulação e transferência sobre os veículos indicados e ordenou a expedição de mandado de avaliação.

Inconformada, a Recorrente sustenta, em síntese, que a restrição de circulação ofende o princípio da menor onerosidade ao executado, por se tratar de medida excessivamente gravosa e desnecessária, quando a restrição de transferência é suficiente para garantir o crédito.

Assegura que os veículos constritos são utilizados na atividade da empresa, que atua como concessionária de serviço público de transporte interestadual, de modo que a restrição de circulação compromete a continuidade do serviço público essencial.

Informa que o veículo de placa PRU7236 está regularmente cadastrado junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para operação da linha interestadual Alta Floresta/MT a Recife/PE, com risco concreto de apreensão em fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal.

Assevera que a medida é desproporcional, pois compromete a capacidade de geração de receitas da Executada e reduz sua aptidão para satisfazer o crédito exequendo.

Conforme se observa, a questão em discussão consiste em definir se a imposição de restrição de circulação de veículos, via sistema Renajud, é medida proporcional e adequada no caso, considerando que a Executada é concessionária de serviço público de transporte interestadual e que os veículos constritos são utilizados em sua atividade, ou se a mera restrição de transferência é suficiente para resguardar a garantia do Juízo.

O artigo 805 do Código de Processo Civil consagra o princípio da menor onerosidade ao executado, ao dispor que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o Juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Esse comando impõe ao julgador o dever de eleger, entre os meios disponíveis, aquele que preserve a efetividade da execução sem impor sacrifício excessivo ao devedor, harmonizando a satisfação do crédito com a preservação mínima da capacidade produtiva do executado.

No que se refere à restrição de circulação de veículos via sistema Renajud, sabe-se que constitui medida excepcional, somente admissível em hipóteses em que demonstrada a insuficiência da mera restrição de transferência para garantir a satisfação do crédito exequendo, ou quando evidenciado risco concreto de ocultação ou dilapidação patrimonial.

Em regra, a restrição de transferência é providência suficiente para impedir a alienação do bem a terceiros e assegurar futura expropriação, caso necessária, atendendo plenamente à finalidade da constrição judicial.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

(...) 3. O art. 139, IV, do CPC autoriza medidas atípicas para efetividade da execução, mas devem respeitar os princípios da menor onerosidade (art. 805) e da realização no interesse do credor (art. 797). 4. A restrição de circulação é medida excepcional, admitida somente quando demonstrada a real necessidade, diante de risco concreto de ocultação ou alienação fraudulenta do bem. 5. Nos autos, não se verificou a adoção de diligências extrajudiciais eficazes para localização do veículo, tampouco a ineficácia da restrição de transferência já deferida. 6.
A restrição de circulação gera efeitos gravosos, como apreensão do bem, custos de remoção e guarda, sendo desproporcional na ausência de indícios de frustração da execução.

(TJ-MT RAI 1014944-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 07/08/2025, DJE 07/08/2025 – grifou-se).

Na hipótese, o início da fase de Cumprimento de Sentença é relativamente recente, promovido em 21/05/2021, e houve apenas uma tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud.

Além disso, não há nos autos indício de desfazimento patrimonial, de conduta fraudulenta ou de dificuldade de localização de outros bens que autorize a imposição de medida tão gravosa quanto a restrição de circulação. A pesquisa Renajud, inclusive, revelou resultado positivo com a localização de veículos em nome da Executada, o que afasta a hipótese de ocultação de patrimônio.

Nessas circunstâncias, a restrição de circulação dos veículos se revela gravosa e desnecessária, sendo suficiente, para resguardar a garantia do Juízo, a manutenção da restrição de transferência.

Essa providência impede a alienação dos bens a terceiros e assegura a possibilidade de futura expropriação, caso necessária, sem comprometer a atividade empresarial da Executada, que atua como concessionária de serviço público de transporte interestadual.

A imposição adicional de restrição de circulação não amplia a efetividade da execução, limitando-se a agravar, de forma desproporcional, a onerosidade da medida.

O que se constata é que a restrição de transferência cumpre integralmente a finalidade de garantia do crédito exequendo, enquanto a restrição de circulação compromete a atividade da Recorrente, com reflexos que ultrapassam os limites subjetivos da execução, na medida em que atingem a continuidade de serviço público essencial de transporte interestadual, os usuários do serviço, os empregados da empresa e, paradoxalmente, a própria aptidão da devedora para satisfazer o crédito.

Quanto ao pedido formulado no item 'e' das razões recursais, atinente ao reconhecimento da suficiência da avaliação já realizada, observa-se que ainda não foi realizada a avaliação dos veículos penhorados, razão pela qual não há interesse recursal quanto a esse ponto.

De igual forma, o pedido subsidiário perdeu o objeto, pois não há mais a restrição de circulação, mas apenas de transferência.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e reformo a decisão agravada, a fim de afastar a restrição de circulação imposta sobre os veículos de placas PRU6J06, PRU7B56 e PRU7236, com a manutenção da restrição de transferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026